Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-69.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-69.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FLORZINHA BASTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800147-69.2020.8.14.0052

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

APELADO: FLORZINHA BASTOS DA SILVA

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB/PA 22.167

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, cuja contratação é negada pela parte demandante. Sentença de procedência, com declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação do cartão de crédito consignado e se é legítima a cobrança realizada pela instituição bancária na ausência de prova do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresentou o contrato que fundamentaria os descontos realizados no benefício da parte autora.

4. A ausência de prova da contratação impede a cobrança dos valores, configurando má-fé da instituição e falha na prestação do serviço.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da inexistência de contrato e da má-fé identificada no caso concreto.

6. O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sobretudo por afetar verba de natureza alimentar.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado torna ilegítima a cobrança de valores sobre o benefício previdenciário do consumidor. 2. A cobrança indevida sobre verba alimentar sem contrato configura má-fé da instituição financeira e autoriza a repetição em dobro do indébito e a indenização por dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 24845142 proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato reclamado (cartão com reserva de margem consignável - RMC, contrato nº. 11925941), com início em 04/02/2017, além de condenar a requerida na devolução em dobro dos descontados da parte autora e em danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00. Autorizado a compensação do valor creditado pela instituição financeira referente ao supracitado empréstimo.

Consta de peça inicial (Id. 4657639) que a autora é idosa, percebe benefício Previdenciário e ao verificar seu extrato junto ao INSS verificou que em seu benefício estava ocorrendo descontos de valores que desconhecia, referentes ao contrato nº 11925941, de cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignada, com início dos descontos em 04/02/2017. Afirma ainda que nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com a instituição requerida.

Em sentença (Id. 24845142), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do negócio jurídico, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Autorizada a compensação do valor creditado pela instituição financeira requerida a título de empréstimo referente ao contrato de empréstimo objeto da lide.

Irresignada com a sentença recorrida, a instituição bancária demandada, interpôs recurso de Apelação no id. 24845147, onde em apertada síntese alega que a contratação do cartão foi validamente realizada pela Recorrida, que expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização deste.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e; a devolução na forma simples dos valores.

Contrarrazões ofertadas no id.

24845152, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG

S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 2.00,00 (dois mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Note-se que o contrato apresentado pela recorrente foi celebrado por pessoa distinta da autora, conforme se verifica do id. 24845128.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC”.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

é proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025